Tribunal: TJDFT
Processo: 0712722-67.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lei maria da penha. Descumprimento de medida protetiva de urgência. Consentimento da vítima para aproximação. Atipicidade da conduta. Absolvição. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006), sob o argumento de fragilidade probatória. Sustenta que houve consentimento da vítima para que o apelante retornasse à residência familiar, requerendo a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, a modificação do regime prisional e a exclusão ou redução da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o consentimento da vítima para o retorno e a aproximação do acusado ao local onde residem afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Como a vítima, irmã do acusado, declara em juízo que autorizou o retorno do apelante à residência familiar, ainda que sob a condição de não causar novos conflitos, isso demonstra anuência expressa à aproximação.

4. O consentimento da vítima descaracteriza a violação ao bem jurídico tutelado pelo art. 24-A, da Lei no 11.340/2006, porque afasta a lesão ou a ameaça decorrente da aproximação autorizada.

5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o consentimento da vítima para aproximação torna a conduta atípica, à luz dos princípios da intervenção mínima, da fragmentariedade e da subsidiariedade do direito penal.

6. Não havendo indícios de que o consentimento tenha sido obtido mediante coação ou intimidação, circunstância que poderia preservar a tipicidade penal, absolve-se.

7. Reconhecida a atipicidade da conduta, impõe-se a absolvição do apelante, ficando prejudicada a análise dos pedidos subsidiários relativos à agravante, ao regime prisional e ao valor fixado a título de danos morais.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.